Tribunal: STF
Processo: RE 1476171
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO LEGISLADOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Estado de São Paulo, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Ação rescisória de acórdão fundada no art. 966, V, e § 2º do CPC. Pretensão de conversão do tempo de serviço comum em especial. Atividade Insalubre. Acórdão rescindendo que não apreciou o pedido formulado, indeferindo o pedido de aposentadoria especial. Rescisão do v. acórdão. 



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Médico. Atividades especiais. Conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum. Observância do art. 40, § 4º, inciso III, da CF. Admissibilidade. Direito previsto também na Constituição Estadual, com exercício obstado pela ausência de norma regulamentadora. Efeitos ‘erga omnes’ da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal, no Mandado de Injunção nº 168.151-0/5, que determinou, nesta questão, a aplicação do regime da Lei federal nº 8.213/91. Súmula vinculante nº 33 do STF e Tema nº 942 do STF, no RExt. nº 1.014.286. Ação rescisória procedente. Em sede de novo julgamento, nos termos do art. 487, I do NCPC, julga-se parcialmente procedente a ação anteriormente ajuizada.” (Doc. 11, p. 2) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 4º-C e § 10, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral (Doc. 20). Sustenta, em síntese, que “o tema ainda é incerto e nebuloso em razão da repercussão geral no TEMA 942, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, que, no futuro, decidirá (em definitivo) se é possível acolher a pretensão do Recorrido, mormente no que tange à até agora vedada (pela Súmula Vinculante nº.33) conversão de tempo especial em comum (verdadeira contagem ficta, que é vedada pelo Art. 40, § 10 da Constituição Federal)” (Doc. 20, p. 4). Afirma que pretende “afastar a violação clara ao artigo 40, § 4º-C, e § 10, da Constituição Federal (EC 103/19), impedindo-se o imediato reconhecimento do tempo ficto insalubre prestado pelo Recorrido, possibilitando sua conversão em tempo comum para fins de concessão de futura aposentadoria especial” (Doc. 20, p. 4). Salienta que o acórdão ora recorrido “reconheceu (sem qualquer prova, perícias, laudos técnicos,etc) esse tempo trabalhado com a percepção de adicional de insalubridade como tempo especial e, não bastasse isso, permitiu (direta ou indiretamente) a conversão do tempo especial em tempo comum, na forma prevista na Lei Federal n. 8.213/91” (Doc. 20, p. 9). Ressalta que “esta previsão de conversão de tempo especial para comum aplica-se apenas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, e não ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado, ao qual é vinculado” (Doc. 20, p. 9). Discorre que “a sistemática de concessão e de cálculo do adicional de insalubridade é completamente diversa daquela relativa ao reconhecimento de trabalho em condições especiais da aposentadoria especial” (Doc. 20, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido (Doc. 20, p. 17).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21, p. 2).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22).



    Irresignado, o Estado de São Paulo interpôs agravo contra a referida decisão (Doc. 24).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 942 (Doc. 26).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, consignou:



    “Ação rescisória de acórdão fundada no art. 966, V, e § 2º do CPC. Pretensão de conversão do tempo de serviço comum em especial. Atividade Insalubre. Acórdão rescindendo que não apreciou o pedido formulado, indeferindo o pedido de aposentadoria especial. Rescisão do v. acórdão. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Médico. Atividades especiais. Conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum. Observância do art. 40, § 4º, inciso III, da CF. Admissibilidade. Direito previsto na Constituição Estadual, com exercício obstado pela ausência de norma regulamentadora. Efeitos ‘erga omnes’ da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal, no Mandado de Injunção nº 168.151-0/5, que determinou, nesta questão, a aplicação do regime da Lei federal nº 8.213/91. Súmula vinculante nº 33 do STF e Tema nº 942 do STF, no RExt. nº 1.014.286. Ação rescisória procedente. Em sede de novo julgamento, nos termos do art. 487, I do NCPC, julga-se parcialmente procedente a ação anteriormente ajuizada. Inexistência de contradição ou omissão. Embargos de declaração rejeitados. Autos devolvidos para juízo de conformidade. Convergência com o entendimento das Cortes Superiores. Acórdão mantido.” (Doc. 30)



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.014.286, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”



    In casu, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido formulado na ação rescisória ajuizada pela parte ora recorrida, para reconhecer o direito do autor a conversão do tempo de serviço em atividade especial correspondente ao período compreendido entre dezembro de 1983 a março de 1997, em tempo comum, com o acréscimo de 40%.



    Com efeito, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. 



    Saliente-se, ainda, que, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.014.286, Rel. Min. Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou: 



    “A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    A contagem diferenciada e a obtenção, ou não, de benefícios previdenciários a partir dela, não é automática, devendo ser requerida aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso. 



    Rejeito, ainda, o pedido de modulação dos efeitos da decisão porque, conforme já ressaltado, não houve alteração de jurisprudência no tema. 



    Com efeito, a questão debatida, ou seja, aquela que envolve o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, prestado sob condições especiais, ainda não estava consolidada pela jurisprudência desta Corte. 



    Não houve, portanto, mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 



    Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos, até porque já consta no referido julgado, sob a sistemática da repercussão geral, um limite temporal: ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019’ e depende, conforme acima afirmado, além disso, do preenchimento de pressupostos previstos em lei. 



    Assim, estão ausentes os requisitos necessários à modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.’” (DJe de 09/06/2021, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial ao servidor público em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente